Tribunal: TJDFT
Processo: 0785559-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0785559-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GRACIETE LIMA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente em parte o pedido inaugural para determinar ao ente federado que submeta a parte autora ao procedimento de consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, no prazo de até 120 dias corridos. Conforme manifestação da Defensoria Pública de ID 67344690, foi realizada a consulta pleiteada pela parte autora, ora recorrente, com a consequente perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso ante a perda superveniente do objeto, nos termos art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA